Tribunal: TJDFT
Processo: 0739052-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O transcurso de tempo de pouco mais de um ano, desde a última pesquisa, não se mostra razoável para a renovação da consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, notadamente porque o exequente não demonstrou qualquer mudança na situação patrimonial da parte executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.